Tribunal: STF
Processo: MS 21971
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-16
Data de publicação: 1995-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA
FINS DE REFORMA AGRARIA. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MEDIA PROPRIEDADE,
EM FACE DA ÁREA APROVEITAVEL.
          - SENDO OS FATOS CONTROVERTIDOS, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE,
NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, CASSANDO, EM CONSEQUENCIA,
A LIMINAR CONCEDIDA, MAS RESSALVANDO-SE AO IMPETRANTE O USO DAS VIAS
ORDINARIAS.